Tribunal: CARF
Processo: 13896.901528/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901528/2014-16
RESOLUÇÃO
3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMMSCOPE CABOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário que tem como pedido a reforma do acórdão da DRJ
para que seja reconhecida a homologação tácita de créditos de PIS, no valor de R$ 417.405,96,
para que se aplique corretamente o que restou decidido no mesmo acórdão, para se utilizar o
crédito de COFINS, no valor de R$ 2.167.549,11. Como consequência, pede pela homologação
integral de 14 DCOMPs transmitidas e relacionadas ao crédito originado a partir da decisão judicial
transitada em julgado no processo judicial n.° 0011663-17.2006.4.03.6110. Subsidiariamente,
pede diligência para a liquidação do acórdão.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
2
Na origem, o despacho decisório de fls. 102, que analisou a PER/DCOMP n.°
02204.65489.250412.1.3.57-6637, referente a crédito de COFINS, entendeu que o direito ao
creditório reconhecido seria inferior ao crédito informado pelo contribuinte, veja-se:
Na análise do direito creditório, considerou-se como valor do crédito informado pelo
contribuinte aquele que consta no campo "Crédito Atualizado na Data de
Transmissão" do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, documento
identificado no quadro 2 acima.
De acordo com os elementos analisados para comprovar a certeza e liquidez do
crédito, constatou-se que o direito creditório reconhecido é inferior ao crédito
informado
pelo
contribuinte,
conforme
demonstrativos
e
informações
complementares disponíveis na página internet da Receita Federal, que são parte
integrante deste despacho decisório.
CNPJ do detentor do crédito: 00.997.629/0001-58
No Processo Judicial: 00116631720064036110
PER/DCOMP original com demonstrativo de crédito: 02204.65489.250412.1.3.57-
6637
Data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo do crédito: 25/04/2012
Valor do crédito pleiteado, atualizado até a data de transmissão do PER/DCOMP
inicial: 2.167.549,11
Valor do crédito reconhecido atualizado até a data de transmissão do PER/DCOMP
inicial: 1.565.092,18
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
12850.56024.211112.1.3.57-4808
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21451.15187.141212.1.3.57-0053
29662.78962.141212.1.3.57-5097
09698.89102.210113.1.3.57-6441 06336.89602.210113.1.3.57-4243
Valor
devedor
consolidado,
correspondente
aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 30/05/2014.
Principal
Multa
Juros
1.005.457,49
201.091,49
122.182,29
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, devidamente
acompanhada de documentação comprobatória, observando que:
 O crédito de R$ 2.167.549,11 é referente a COFINS recolhida sobre demais
receitas auferidas pela empresa, em virtude do reconhecimento judicial da
inconstitucionalidade de art. 3°, §1°, da Lei n.° 9.718/1998;
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
3
 Que referido crédito foi habilitado no processo administrativo n.°
10830.725248/2011-29;
 Que o que gerou a redução do direito creditório na análise fiscal foi a
desconsideração dos recolhimentos efetuados entre outubro/2001 e
dezembro/2001;
 Que a ação foi ajuizada em 19/10/2006, pela Andrew do Brasil Ltda – CNPJ
00.997.629/0001-58, que foi incorporada pela Commscope Cabos do Brasil
Ltda – CNPJ 03.759.340/0001-99, ora Recorrente, em 01/10/2008;
 Que, anteriormente, em 02/01/2022, a Andrew do Brasil Ltda – CNPJ
00.997.629/0001-58 havia incorporado a Andrew Indústria e Comércio Litda
– CNPJ 00.945.839/0001-00, e que a sucedeu em todos os seus direitos e
obrigações;
 Que, portanto, quando ajuizou a ação ordinária, já havia ocorrido a sucessão
de bens e direitos da Andrew Indústria e Comércio Ltda., razão pela qual
considerou as informações a ela relativas;
 Ao final, requereu o deferimento integral do crédito de COFINS, oriundo do
processo judicial n.° 0011663-17.2006.4.03.6110, no montante de R$
2.167.549,11, com a consequente homologação de todas as compensações
efetuadas com referido crédito e o cancelamento dos processos de cobrança
de
n.°s
13896.901.866/2014-58,
13896.901867/2014-01,
13896.901868/2014-47, 13896.901869/2014-91 e 13896.901870/2014-16.
A DRJ jugou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente,
reconhecendo o crédito pleiteado quase à sua integralidade, restando remanescente a diferença
de R$ 57,93 com relação ao pleiteado na PER/DCOMP n.° 02204.65489.250412.1.3.57-6637. Vale,
assim, observar os seguintes trechos do acórdão:
“Da análise da documentação constante dos autos, verificou-se que a sentença
proferida pela 2a Vara Federal de Sorocaba/SP reconheceu o direito da empresa
Andrew do Brasil Ltda de compensar os valores recolhidos a maior, por força da
alteração legislativa promovida pela Lei no 9.718/98, declarada inconstitucional
incidentalmente, a partir da competência outubro de 2001, corrigidos pela Taxa
Selic (fls. 116-123).
No pedido de habilitação do crédito, o contribuinte apresentou demonstrativo do
crédito pleiteado, que contemplou pagamentos de COFINS relativos ao período de
outubro/2001 a janeiro/2004, totalizando R$ 2.127.821,14 (fls. 126-127). O pedido
foi deferido pelo Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS/145/2012 (fls. 128-129).
Da leitura do despacho que analisou o direito creditório para fins de homologação
das compensações declaradas, verificou-se que foram excluídos os pagamentos
relativos aos meses outubro, novembro e dezembro/2001, em virtude de
divergência encontradas na DCTF, no SIEF-Fiscel e na DIPJ.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
4
Face às alegações da manifestante de que os créditos eram pertinentes à
incorporada Andrew Indústria e Comércio Ltda - CNPJ no 00.945.839/0001-00,
analisou-se.
Com efeito, a Andrew Indústria e Comércio Ltda - CNPJ no 00.945.839/0001-00 foi
incorporada pela Andrew do Brasil Ltda - CNPJ no 00.997.629/0001-58 em
01/01/2002 - data de evento (fl. 130); antes, portanto, do ajuizamento da ação
ordinária, ocorrido em 19/10/2006. Deste modo, nos termos da legislação supra, a
incorporadora sucedeu os créditos da incorporada.
Os comprovantes de recolhimento de documentos de arrecadação de COFINS – cód.
rec. 2172 aduzidos pelo contribuinte (fls. 84-86) são referentes aos períodos de
apuração 10 a 12/2001 e foram pagos pela incorporada. Referidos recolhimentos
foram confirmados nos sistemas de arrecadação e foram devidamente declarados
em DCTF, conforme atestam telas de folhas 132-135. Os valores mencionados
também conferem com os declarados em DIPJ (fls. 136-138).
Destarte, assiste razão à manifestante quanto à inclusão dos pagamentos efetuados
pela Andrew Indústria e Comércio Ltda - CNPJ no 00.945.839/0001-00 (incorporada)
nos PA outubro, novembro e dezembro/2001.
No tocante à atualização do crédito, o contribuinte apresentou o Anexo V com os
índices atualizados para se chegar ao montante de R$ 2.167.549,11 que alegou ter
direito.
(...)
À luz do dispositivo supra, depreende-se que o crédito reconhecido deve ser
atualizado pela taxa Selic acumulada mensalmente do mês seguinte ao pagamento
do DARF até o mês anterior à entrega da DCOMP acrescido de 1%, relativo ao mês
de entrega da DCOMP, que no caso dos autos foi o mês 04/2012. Deste modo, o
crédito apurado e valorado, incluindo-se os pagamentos de outubro a dezembro de
2001, passou a ser de R$ 2.167.491,18, conforme memória de cálculo à folha 139,
elaborada com base nos Demonstrativos de saldos de pagamentos constantes às
folhas 38-52; restando uma diferença de R$ 57,93 em relação ao pleiteado pelo
contribuinte no PER/DCOMP.
Portanto, há que se reconhecer direito creditório em favor do contribuinte
decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS – cód. rec. 2172, relativo
ao período de Outubro/2001 a Janeiro/2004 no valor de R$ 2.167.491,18. Como no
Despacho Decisório havia sido concedido o valor de R$ 1.565.092,18, reconhece-se,
por este acórdão, crédito de R$ 602.399,00.”
Devidamente intimada do acórdão da DRJ, a Recorrente se insurge em razão de
cobrança remanescente via DARFs (fls. 168/174).
Ao que alega, mesmo que reconhecido praticamente a totalidade do crédito
pleiteado de COFINS pela DRJ, a unidade preparadora reuniu todas as DCOMPs relacionadas ao
processo judicial n.° 0011663-17.2006.4.03.6110 para proceder a compensação dos débitos ali
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
5
declarados, no entanto, para proceder com as compensações, considerou tão somente os créditos
de COFINS, ignorando os créditos de PIS oriundos do pedido de habilitação n.°
10830.725249/2011-73.
Em outras palavras, no entender da Recorrente, somou-se os débitos de todas as
DCOMPs que guardavam relação com o referido processo judicial, mas não se somou todos os
créditos dele advindos, quais seriam de COFINS (discutido nesses autos) e o de PIS.
Como consequência, a Recorrente pediu em seu Recurso Voluntário o
reconhecimento da homologação tácita de créditos de PIS, no valor de R$ 417.405,96, para que se
aplique corretamente o que restou decidido no mesmo acórdão, para se utilizar o crédito de
COFINS, no valor de R$ 2.167.549,11. Pede, ainda, a homologação integral de 14 DCOMPs
transmitidas e relacionadas ao crédito originado a partir da decisão judicial transitada em julgado
no processo judicial n.° 0011663-17.2006.4.03.6110. Subsidiariamente, pede diligência para a
liquidação do acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Na origem, trata-se de PER/DCOMP n.° 02204.65489.250412.1.3.57-6637, que
declarou crédito de COFINS oriundo de decisão transitada em julgado nos autos do processo
judicial n.° 0011663-17.2006.4.03.6110. A habilitação de crédito de COFINS foi formalizado por
meio do processo administrativo n.° 10830.725248/2011-29.
Veja-se a correlação no que concerne o crédito de COFINS com o despacho
decisório objeto desse processo administrativo.
Despacho Decisório – fls. 102

Detalhamento de Análise de Crédito do Despacho Decisório – fls. 103
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
6

PER/DCOMP 02204.65489.250412.1.3.57-6637 – fls 98/101

Formulário habilitação crédito COFINS – fls 126
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
7

Deferimento habilitação crédito COFINS – fls. 128

Verifica-se,
assim,
inequivocamente,
que
a
PER/DCOMP
n.°
02204.65489.250412.1.3.57-6637 declarou tão somente o crédito de COFINS, no que tange o
crédito habilitado no processo n.° 10830.725248/2011-29.
Por outro lado, o Recorrente demonstra que existe também o processo de
habilitação de crédito de PIS, autuada sob o n.° 10830.725249/2011-73, de origem da mesma ação
judicial transitada em julgado, cujos créditos foram utilizados também para compensar débitos.
Vale a análise dos documentos juntados ao recurso, conforme destaques abaixo.
Formulário habilitação crédito PIS – fls 216
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
8

Deferimento habilitação crédito PIS – fls. 307

PER/DCOMP n.° 41683.44859.250412.1.3.57-1995 – fls. 368/372

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
9

Verifica-se, assim, que de fato há erro na vinculação das PER/DCOMPs família,
quando se analisa o “controle de utilização do crédito” do despacho decisório (fls. 103), haja vista
que ele relaciona, por exemplo, a PER/DCOMP n.° 41683.44859.250412.1.3.57-1995, que declara
o crédito de PIS, porém seu débito está sendo consumido pelo crédito de COFINS. Veja-se:

Assim, percebo que o despacho decisório, de fato, incorreu em erro, quando
vinculou
a
PER/DCOMP
n.°
41683.44859.250412.1.3.57-1995
à
PER/DCOMP
n.°
02204.65489.250412.1.3.57-6637, eis que evidentemente declaram créditos diferentes – uma de
PIS e a outra de COFINS, sendo certo que nas declarações foram mencionados os corretos
processos de habilitação de crédito.
Tal erro passou desapercebido pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade, que focou em comprovar o crédito de COFINS indeferido, o que fez com êxito, já
que teve reconhecido o seu direito creditório no acórdão da DRJ.
A DRJ também não observou o erro.
Voltando ao despacho decisório (fls. 102), verifica-se o seguinte:
“O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
12850.56024.211112.1.3.57-4808
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
10
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21451.15187.141212.1.3.57-0053
29662.78962.141212.1.3.57-5097
09698.89102.210113.1.3.57-6441 06336.89602.210113.1.3.57-4243”
Observa-se que a suposta insuficiência de crédito de COFINS foi dado como
justificativa para não homologar as PER/DCOMPs n.°s 21451.15187.141212.1.3.57-0053 (processo
de cobrança n.° 13896.901867/2014-01) e 09698.89102.210113.1.3.57-6441 (processo de
cobrança n.° 13896.901869/2014-91).
Os referidos processos de cobrança estão também apensados aos autos desse
Recurso Voluntário e, da sua análise, foi possível observar que ambos têm como origem crédito de
PIS, habilitado por meio do processo n.° 10830.725249/2011-73 e não de COFINS. Veja-se:

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
11
Voltando, novamente, ao “controle de utilização do crédito” do despacho decisório
(fls. 103), verifica-se que essas PER/DCOMPs estavam relacionadas também ao crédito de COFINS
declarado por meio da PER/DCOMP n.° 02204.65489.250412.1.3.57-6637, o que evidencia
novamente erro na homologação (ou não) das compensações. Veja-se:

O Recorrente alega em suas razões recursais, que as seguintes PER/DCOMPs têm
como origem crédito de PIS, habilitado por meio do processo n.° 10830.725249/2011-73:
 41683.44859.250412.1.3.57- 1995 (homologada)
 12180.82300.250712.1.3.57- 3567 (homologada)
 42294.97576.170912.1.3.57- 9007 (homologada)
 28783.19997.191012.1.3.57- 9949 (homologada)
 32146.74417.211112.1.3.57- 6096 (homologada)
 21451.15187.141212.1.3.57- 0053 (com processo de cobrança)
 09698.89102.210113.1.3.57- 6441 (com processo de cobrança)
Ao
que
parece,
as
PER/DCOMPs
n.°s
41683.44859.250412.1.3.57-1995,
12180.82300.250712.1.3.57-3567, 42294.97576.170912.1.3.57-9007, 28783.19997.191012.1.3.57-
9949 e 32146.74417.211112.1.3.57-6096, que tinha como origem e referência o crédito de PIS,
foram homologadas com o crédito de COFINS, por erro na vinculação das PER/DCOMPs.
A Recorrente observa, assim, que as seguintes PER/DCOMPs têm como origem
crédito de COFINS, habilitado por meio do processo n.° 10830.725248/2011-29:
 02204.65489.250412.1.3.57- 6637 (homologada)
 31814.51819.250712.1.3.57- 1322 (homologada)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
12
 35485.18741.170912.1.3.57- 0048 (homologada)
 04756.14959.191012.1.3.57- 4589 (homologada)
 12850.56024.211112.1.3.57- 4808 (homologada após DRJ)
 29662.78962.141212.1.3.57- 5097 (com processo de cobrança)
 06336.89602.210113.1.3.57- 4243 (com processo de cobrança)
Assim, parece verossímil a alegação da Recorrente, pois o crédito de COFINS foi
alocado pela unidade de origem para PER/DCOMP que declarava crédito de PIS para suas
compensações. Somou-se, assim, os débitos de todas as quatorzes PER/DCOMPs, mas não foram
somados os créditos.
Pelo todo o exposto, entendo necessário o retorno dos autos à unidade de origem
para a verificar o seguinte:
1) Qual a origem do crédito declarados nas PER/DCOMPs consideradas
vinculadas ao processo (fls. 108), quais sejam, 02204.65489.250412.1.3.57-
6637, 41683.44859.250412.1.3.57-1995, 31814.51819.250712.1.3.57-1322,
12180.82300.250712.1.3.57-3567,
42294.97576.170912.1.3.57-9007,
35485.18741.170912.1.3.57-0048,
04756.14959.191012.1.3.57-4589,
28783.19997.191012.1.3.57-9949,
32146.74417.211112.1.3.57-6096,
12850.56024.211112.1.3.57-4808,
21451.15187.141212.1.3.57-0053,
29662.78962.141212.1.3.57-5097,
09698.89102.210113.1.3.57-6441
e
06336.89602.210113.1.3.57-4243;
2) Informar como foi feita a vinculação das referidas PER/DCOMPs;
3) Se for o caso, segregar as PER/DCOMPs que declaram crédito de (i) PIS
(processo de habilitação n.° 10830.725249/2011-73) e de (ii) COFINS
(processo de habilitação n.° 10830.725248/2011-29);
4) Esclarecer se o crédito de COFINS reconhecido no despacho decisório e no
acórdão da DRJ (02204.65489.250412.1.3.57-6637) foi integralmente
utilizado nas PER/DCOMPs que declararam origem de crédito no processo
de habilitação n.° 10830.725248/2011-29;
5) Verificar se os créditos de COFINS (02204.65489.250412.1.3.57-6637) são
suficientes para homologar todas as compensações que declarou como
referência de crédito a PER/DCOMP n.° 02204.65489.250412.1.3.57-6637;
6) Verificar se os créditos de COFINS (02204.65489.250412.1.3.57-6637) foram
consumidos para homologar compensações que declararam crédito de PIS
(processo de habilitação n.° 10830.725249/2011-73);
7) Efetuar quaisquer outras verificações e/ou juntar documentos que entenda
necessários para esclarecer a questão posta; e
8) Elaborar relatório conclusivo sobre o apurado em diligência, inclusive no que
concerne os créditos de PIS (declarados inicialmente na PER/DCOMP
41683.44859.250412.1.3.57-1995).
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.441 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901528/2014-16
13
É a resolução.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 403
DF CARF MF
Original